Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa, na primeira fase da dosimetria, na proporção de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada para o crime, razão também adotada na segunda fase da dosimetria para exasperar a pena por cada agravante. Dosimetria reajustada.
2. Uma vez expedida a carta de guia é competente o juízo das execuções para aplicar o instituto da Detração Penal bem como readequar o regime de cumprimento da pena, conforme o caso. Precedentes. TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, fixados à razão do mínimo legal. Mantida a sentença em seus demais fundamentos.